Tribunal: TJBA
Processo: 8008669-64.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008669-64.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA À CLASSE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS ANTES DA APOSENTADORIA. EFEITOS RETROATIVOS A DATA ANTERIOR À INATIVAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou o direito de investigador de Polícia Civil à promoção para a Classe Especial, com efeitos retroativos a 1º de março de 2023, determinou a retificação do ato de aposentadoria e condenou o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias, com correção monetária pela taxa SELIC.

2 -
Os fatos relevantes.
O autor preencheu os requisitos legais para a promoção extraordinária instituída pela Lei Estadual nº 14.565/2023 — seis anos ininterruptos de efetivo exercício na carreira e avaliação de desempenho com nota excepcional no período avaliatório de 2022 — constando na posição nº 444 da lista classificatória publicada no Diário Oficial. O Decreto nº 17.792/2017 determina que os efeitos financeiros da promoção retroagem a 1º de março do ano subsequente ao período avaliatório. A aposentadoria do autor ocorreu em 19 de abril de 2023, data posterior à eficácia da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o servidor que se aposenta antes da publicação formal do ato de promoção, mas após a data a que retroagem os seus efeitos financeiros e funcionais, ostenta direito adquirido à promoção; (
ii
) saber se o ato de aposentadoria na Classe I configura ato jurídico perfeito insusceptível de revisão; (
iii
) saber se o reconhecimento judicial do direito à promoção implica violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa; e (
iv
) saber se a pretensão encontra óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 169, § 1º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O ato de promoção decorrente do cumprimento de requisitos objetivos previamente fixados em lei tem natureza declaratória, não constitutiva. O direito à promoção incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor
no momento em que
este preenche as condições legais, e não na data da publicação do ato administrativo de reconhecimento. Atraso burocrático na formalização do ato não pode ser imputado ao servidor nem utilizado para suprimir direito regularmente adquirido.

5 - O decreto do Governador do Estado da Bahia publicado no Diário Oficial não apenas listou os servidores habilitados, mas efetivamente os promoveu, com efeitos retroativos a 1º de março de 2023, data em que o autor ainda se encontrava em atividade. A aposentadoria, ocorrida em 19 de abril de 2023, não obsta o direito à promoção cujos efeitos já haviam se iniciado.

6 - A proteção constitucional ao ato jurídico perfeito visa resguardá-lo de leis supervenientes. O caso não envolve aplicação de norma nova ao ato de aposentadoria, mas adequação desse ato à situação jurídica já consolidada sob a legislação vigente ao tempo de sua edição. O ato de aposentadoria na Classe I foi lavrado de forma incorreta, pois o servidor já era titular do direito à Classe Especial com eficácia retroativa ao mês anterior.

7 - A promoção constitui ato vinculado. Preenchidos os requisitos objetivamente estabelecidos pela Lei Estadual nº 14.565/2023 e pelo Decreto nº 17.792/2017, a Administração não dispõe de margem de discricionariedade para negar o benefício. O controle judicial da omissão administrativa representa exercício da função típica do Poder Judiciário, não atuação como legislador positivo.

8 - O art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000 exclui expressamente do cômputo dos limites de despesa com pessoal as despesas decorrentes de decisão judicial. As normas de responsabilidade fiscal não constituem óbice ao cumprimento de obrigação legalmente constituída e judicialmente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008669-64.2023.8.05.0201
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.